Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700336-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL JACINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUVENAL JACINTO DA SILVA contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0711621-35.2020.8.07.0016, negou seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal lhe disponibilizasse consulta médica. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Antes de o agravo ser julgado definitivamente, o autor pediu a extinção do processo, em razão da prolação de sentença de mérito, acolhendo os seus pedidos, informando, inclusive, que já houve a consulta pleiteada. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o Distrito Federal realize a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, conforme prescrição médica, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com baixa na distribuição, observadas as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2020 16:49:35.CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito.” Dessa forma, o pedido de desistência do agravante deve ser acolhido, porque prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, de forma que o processo perdeu seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido, objeto da antecipação de tutela. Em face do exposto, acolho o pedido de desistência e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 15:14:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator